Tribunal: TJES
Processo: 0014857-15.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014857-15.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE LEMOS ALVES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0014857-15.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
FELIPE LEMOS ALVES FERREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE LEMOS ALVES FERREIRA
, em face da Sentença a fls. 131/134-v proferida pelo
Douto Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital
, que o condenou à pena 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo cometimento das condutas descritas no Artigo no 157, §2º, II, e §2º-A, I, por 3(três) vezes na forma do Artigo 71, Artigo 180,
caput
, e Artigo 330, todos do Código Penal.

Narra a denúncia (fl02-v):

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 17 de outubro de 2021, por volta das 08;00 horas, na Rua Principal do bairro Santa Inês, neste município e comarca, o veículo Fiat/Uno de cor branca e placas alfanuméricas ODE-5D13, de propriedade de Luiz Geraldo Aguiar de Brito Filho, foi roubado por dois indivíduos até o momento não identificados, conforme consta do Boletim Unificado n'6121354, acostado as fls. 88.

Consta dos autos que, na manhã de 22 de outubro de 2021, por volta das 06h;15min, o denunciando Felipe Lemos Alves Ferreira, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades com um indivíduo ainda não identificado, a bordo de um automóvel Fiat/Uno de cor branca, ostentando placas alfanuméricas MSI-4657, conduzido por seu comparsa não identificado, e estando Felipe portando uma arma de fogo, dirigiram-se até o Centro do Município de Vila Velha, a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo.

[...] Consta que, o denunciando e seu comparsa se aproximaram de Luis, e
estando Felipe portando uma arma de fogo, anunciou o "assalto", exigindo que a vítima entregasse seu cordão e aliança de ouro.

[...] Agindo com o mesmo modus operandi o denunciando e seu comparsa se aproximaram de Roger, e estando Felipe portando uma arma de fogo, anunciou o "assalto". Em seguida, o denunciando desceu do veículo e agindo mediante violência, eis que puxou de forma abrupta o cordão do pescoço de Roger, exigiu que este lhe entregasse a aliança de ouro e o aparelho de 0 telefonia celular marca Apple, modelo Iphone 11, sendo que assim o fez.

Após subjugar a vítima mediante violência e grave ameaça, consubstanciada pelo uso de força física e arma de fogo, o denunciando roubou os pertences de Roger e empreendeu fuga do local em seguida acompanhado de seu comparsa.
Tem-se que, antes que o denunciando e seu comparsa se evadissem, um transeunte anotou a placa afixada no veículo Fiat/Uno e entregou a vítima, tendo esta por sua vez, acionado a Polícia Militar e noticiado o ocorrido.

[...] Os Policiais Militares já haviam sido acionados pela vítima Roger, e ao realizarem patrulhamento pela Avenida Luciano das Neves, no Centro de Vila Velha, avistaram o veículo Fiat/Uno, ostentando placas alfanuméricas MSI-4657, conduzido pelo denunciando Felipe, razão pela qual seguiram em seu encalço e deram ordem de parada.
Porém, Felipe desobedeceu a ordem legal dada pelos funcionários públicos (Policiais Militares) e continuou empreendendo fuga em alta velocidade, colocando em risco pedestres e outros
veículos
que transitavam em via pública.

No que se refere a
materialidade
delitiva ficou devidamente demonstrada por meio dos Boletins Unificados anexados a fls. 09/10, pelo Auto de Apreensão a fls. 32, bem como pelo Auto de Depósito de Veículo a fls. 33.

Não resta dúvidas acerca da
autoria
, visto que o Réu confessou a prática delitiva em juízo a fls. 120:

[...]QUE confirma os fatos narrados, QUE estava com dificuldades e um amigo lhe chamou para roubar.
QUE ele ia dirigindo e o amigo ia enquadrando as vítimas
. QUE o amigo que arrumou o carro. Que não sabia que o carro era roubado[...].

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação das causas de aumento do emprego de arma de fogo, no entanto, entende-se que tal pleiteio não merece ser atendido, visto que em juízo a fls. 120 as vítimas Luis Carlos Fontes Venturim e Pedro Henrique Galvão Barelli afirmaram, respectivamente, que o acusado fazia o uso de arma de fogo:

[...] Que estava passeando com a cachorrinha. QUE quando entrou em uma rua para virar os acusados vieram em sua direção com um fiat branco e o fecharam.
QUE um deles desceu armado falando que iria atirar caso não entregasse todos os pertences. QUE quando retirou a aliança percebeu que o outro também estava armado.
QUE era uma de fogo. QUE se tratava de um revolver. QUE não conseguiu recuperar seus pertences. QUE reconheceu o acusado na delegacia, como o ladrão que o ameaçou e recolheu o objeto [...].

[...] QUE trabalha com cães e estava indo para a casa de uma cliente. QUE ao retornar da casa de sua cliente, em frente ao restaurante Toninis foi abordado por um veículo fiat uno branco.
QUE a pessoa que estava no banco traseiro, com uma arma na mão, mandou que ele tirasse o cordão se não eles iriam matá-lo. QUE era uma arma de fogo, aparentemente um revolver.
QUE não conseguiu recuperar seu cordão.
QUE fez o reconhecimento do acusado, sem nenhuma dúvida [...].

Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no qual afirma que a palavra da vítima é suficiente para configurar o uso de arma de fogo em assalto, declarando que a prova da majorante do emprego de arma independe da apreensão e perícia do instrumento do crime, desde que seu uso esteja devidamente comprovado pela palavra da vítima e/ou prova testemunhal.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONCLUSÃO OU INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato.
2. A pretensão de excluir a majorante do emprego de arma de fogo por inconclusão ou inidoneidade da palavra da vítima demanda o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)[destaque].

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. MAJORANTE DO ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO DE CONVICÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) [destaque].

Referente ao pedido de absolvição quanto ao crime de receptação, compreende-se que tal pleiteio não merece ser acolhido devido as provas demonstradas nos autos.

Nesse sentido, pelo que consta nos autos, o apelante Felipe Lemos, na companhia de um outro indivíduo não identificado, utilizou-se do carro Fiat Uno, de cor branca
,
para praticar os delitos de roubo.

Após o ocorrido, policiais militares encontraram os indivíduos no carro e, ao realizarem a abordagem, constataram que o carro havia sido roubado no dia 17 de outubro de 2021, ou seja, 5 (cinco) dias antes que tais delitos ocorreram.

Não obstante, o Apelante, em seu interrogatório, negou a prática do crime de receptação, afirmando que o carro pertencia ao indivíduo apontado como sendo uma pessoa de nome “Marcelo”.

No entanto, como o próprio Réu confessa, ele mesmo estava conduzindo o carro, o que torna pouco crível a versão de que o apelante não tinha consciência da origem ilícita do carro.

Posto isso, conforme iterativa jurisprudência,
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGAS APRENDIDAS - 1.242 KG DE MACONHA. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Na presente hipótese, contrariamente ao alegado pela defesa, a condenação do paciente pelo crime de receptação baseou-se em elementos concretos, não deixando dúvidas acerca da autoria e da materialidade do delito, destacando a Corte de origem que "o denunciado, contratado para transporte de carga vultosa de maconha, pegou o veículo já preparado, próximo ao posto de gasolina. Não houve preocupação do agente com a situação do carro, tanto que a leitura do termo de exibição e apreensão [...] demonstra que sequer havia o documento de porte obrigatório do referido bem, o que, sem maiores dificuldades, já sinaliza que algo de "incomum" ali existia". Consignando, ainda, que "a contratação ilícita se deu na região da fronteira com o Paraguai (Ponta Porã), local onde o recorrente reside [...], e é reconhecido, em âmbito nacional, como destino de carros furtados ou roubados, os quais são invariavelmente trocados por drogas ou armas, inserindo-se num ciclo vicioso que alimenta e perpetua o crime organizado na região. Em verdade, o somatório das circunstâncias acima evidenciadas permitiam tal conhecimento - origem ilícita do bem - e, portanto, ficaram preenchidos os elementos para configuração do crime de receptação dolosa".
III - Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, "quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apre sentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 727.955/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/03/2022).
IV - Desta feita, afastar a condenação do paciente, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - No tocante ao crime de tráfico, as instâncias ordinárias, de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade de entorpecentes - 1.242 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. VI - Vale dizer, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 737.916/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.).

Nesse sentido, caberia a defesa provar a conduta culposa do Réu, visto que as circunstâncias nas quais o veículo fora encontrado, já se apresentam como desfavoráveis ao Apelante.

No que se refere ao pleiteio de considerar-
se
o crime como continuado, previsto no Artigo 71 do Código Penal, entende-se que esse pedido também não merece prosperar.

Nesse contexto, o Artigo é claro ao classificar o crime continuado em situações que envolvam crimes da mesma espécie:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Sob esse viés, nos delitos referentes aos roubos, o Douto Magistrado aplicou o Crime continuado, no entanto, os crimes previstos no Artigo 180 e no Artigo 330, ambos do Código Penal, não pertencem a mesma espécie.

No que tange a dosimetria do crime previsto no Artigo 157 §2º, II, e §2º-A, I, nota-se que embora o Juiz tenha exasperado a pena-base, fixando-a 1 (um) ano acima do mínimo legal, o Magistrado, ao considerar as atenuantes devolveu a pena ao mínimo legal, aumentando, tão somente na causa de aumento do §2º-A, inciso I.

Além disso, houve o aumento de 1/3 (um terço) da pena em virtude do crime continuado, previsto no Artigo 71 do Código Penal, fixando-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Referente ao crime previsto no Artigo 180 e no Artigo 330, ambos do Código Penal, entende-se que a dosimetria não merece reforma, visto que o Juiz de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, razão pela qual despiciendas maiores considerações acerca do pleito recursal de redimensionamento da sanção básica, ficando definida em 1 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, respectivamente.

Posto isso, as atenuantes não serão consideradas em virtude da Súmula N° 231 do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA
N.
231
. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por força do Artigo 69 do Código Penal, totaliza-se a pena em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

Mediante tais fundamentos, conheço do apelo e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CAUSAS DE AUMENTO - RECEPTAÇÃO - DESCONHECIMENTO – ÔNUS DA PROVA - CRIME CONTINUADO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, em virtude da relevância da palavra da vítima nos crimes de roubo, sendo dispensável a apreensão e a perícia da arma.

2. Permanece a condenação no crime referente à recepção, diante das provas nos autos, em conjunto com a necessidade da defesa em provar a conduta culposa do réu.

3. Impossibilidade de aplicação do crime continuado, visto que os crimes não pertencem à mesma espécie.

4. Dosimetria não merece alteração, uma vez que foi devidamente justificada no crime de roubo e foi fixada no mínimo legal nos delitos referentes à receptação e à desobediência de ordem legal de funcionário público.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
),à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.